Tribunal: TJMT
Processo: 0041115-75.2012.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041115-75.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MS MODA EM COURO EIRELI - CNPJ: 03.908.968/0003-70 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), JACINTO LUIZ TOAZZA - CPF: 273.584.960-00 (APELANTE), GENI POTRICH TOAZZA - CPF: 725.933.771-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JACINTO LUIZ TOAZZA - CPF: 273.584.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI POTRICH TOAZZA - CPF: 725.933.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANMILA APARECIDA DE FRANCA SANCHES - CPF: 039.320.942-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS Garantido Integral, declarou, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20125055, reconhecendo a inconstitucionalidade do tributo por ter sido instituído por decreto estadual, em afronta ao princípio da legalidade tributária. A sentença extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC e afastou a condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de inexistência de contraditório. A parte executada recorre, pleiteando a fixação de verba honorária, sob fundamento de que a Fazenda Pública deu causa à instauração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de reconhecimento, ainda que de ofício, da inconstitucionalidade do crédito tributário, após a apresentação de exceção de pré-executividade e prática de atos defensivos pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos da demanda.

4. A atuação processual da defesa, mediante apresentação de exceção de pré-executividade e prática de atos processuais em resposta a constrições, evidencia a existência de contraditório e impõe a aplicação do princípio da causalidade, ainda que a extinção do processo tenha decorrido de reconhecimento de ofício da inconstitucionalidade da CDA.

5. Não se aplica o art. 90, § 4º, do CPC ao caso, pois a Fazenda Pública resistiu à pretensão da parte executada ao longo do processo, não havendo reconhecimento espontâneo da procedência do pedido nem cumprimento voluntário da obrigação.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A extinção da execução fiscal fundada em crédito tributário reconhecidamente inconstitucional, após a apresentação de defesa técnica e prática de atos processuais pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 10; 90, § 4º; 485, IV. Lei Complementar Estadual/MT n. 631/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív. n. 1000523-05.2018.8.11.0059, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, AgR Cív. n. 0045475-53.2012.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.6.2024; TJMT, Ap Cív. n. 0018649-05.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 0041115-75.2012.8.11.0041, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20125055, por se referir à cobrança de ICMS Garantido Integral, tributo declarado inconstitucional, e julgou extinta a execução sem condenação em honorários advocatícios.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS Garantido Integral, por entender que o tributo foi instituído por meio de decreto estadual, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

Fundamentou que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidaram entendimento pela invalidade de modalidades de arrecadação instituídas por norma infralegal, a exemplo do ICMS Garantido e suas variantes, e que a Lei Complementar Estadual n. 631/2019 promoveu a remissão e anistia dos respectivos créditos tributários.

Assim, declarou a nulidade da CDA em execução e extinguiu o feito, afastando a condenação em honorários sob o argumento de inexistir contraditório, uma vez que o reconhecimento da nulidade ocorreu de ofício.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela executada, que alegou omissão na sentença quanto à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que o princípio da causalidade deveria ser aplicado, tendo em vista que a Fazenda Pública deu causa à propositura da demanda.

O juízo, contudo, rejeitou os embargos, entendendo inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Destacou que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento de ofício da inconstitucionalidade do crédito tributário, e não de tese sustentada na exceção de pré-executividade, motivo pelo qual não haveria condenação em honorários.

Concluiu que a insurgência representava mero inconformismo da parte com o resultado do julgado, não se prestando os embargos declaratórios a rediscutir matéria já decidida.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, aduzindo ser aplicável o princípio da causalidade. Argumenta que foi o Estado quem deu causa à instauração da execução fiscal, ao promover a cobrança de crédito tributário declarado inconstitucional.

Defende que, ainda que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha ocorrido de ofício, a ausência de contraditório não afasta a obrigação de pagamento da verba honorária, pois a extinção do processo decorreu de iniciativa do exequente.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 10, do Código de Processo Civil (Id 317311374).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende o desprovimento do recurso, sustentando que a extinção do feito ocorreu por reconhecimento de ofício da inconstitucionalidade do tributo, matéria de ordem pública, e não em razão de tese arguida pela parte executada.

Aduz, ainda, que não há falar em condenação em honorários, tendo em vista a inexistência de sucumbência e de atuação processual que justificasse tal condenação (Id 317311379).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado em certidões de dívida ativa, no valor de R$ 8.568,07.

O juízo de primeiro grau declarou, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20125055, por se tratar de crédito decorrente da cobrança do ICMS Garantido Integral, tributo reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e posteriormente remitido pela Lei Complementar Estadual n.º 631/2019, extinguindo, assim, a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

No mesmo
decisum
, o magistrado deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado na exceção de pré-executividade e consignou a inexistência de condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a matéria que ensejou a extinção, inconstitucionalidade do crédito, não fora arguida pela defesa, mas reconhecida de ofício, inexistindo, portanto, contraditório.

A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando a execução fiscal é extinta por fundamento diverso do apresentado na exceção de pré-executividade.

Sobre o assunto, registro que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência, à luz do art. 85 do CPC.

Portanto, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, deve responder pelos honorários advocatícios, uma vez que deu causa à instauração do processo e à necessidade de contratação de advogado pela parte contrária.

No caso dos autos, observo que houve apresentação da exceção de pré-executividade, em momento posterior o juízo de origem declarou a nulidade da CDA. Tal circunstância evidencia que foi necessária a atuação da defesa ao longo do processo, em razão dos diversos atos constritivos que ocorreram ao longo do processo, o que atrai, de forma clara, o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.

Neste sentido:

“(...) Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa técnica autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. 2. A exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, mesmo que não expressamente acolhida, configura causa suficiente para a fixação de verba honorária em seu favor. 3. O artigo 26 da Lei nº 6.830/80 não isenta a Fazenda Pública da sucumbência quando houver citação e atuação da defesa técnica do executado. 4. A isenção de preparo recursal é aplicável às causas que versam exclusivamente sobre honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, §3º, do CPC.

(N.U 1000523-05.2018.8.11.0059, Des. Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

Além disso, o apelado alega que reconheceu a procedência do pedido e cumpriu a obrigação de forma simultânea, o que atrairia a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários fixados.

Sobre o assunto, o mencionado dispositivo legal impõe dois requisitos cumulativos para a redução da verba honorária: o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação, ambos de forma espontânea. Cito:

Art. 90, §4º - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso dos autos, verifico que não houve o reconhecimento espontâneo da procedência do pedido. Pelo contrário, ao longo do processo, o apelado sustentou expressamente a improcedência da demanda, inclusive apresentando impugnação a exceção de pré-executividade, resistindo aos argumentos de mérito da apelante. A suscitada voluntariedade do apelado ocorreu apenas em momento posterior a sentença.

Tal conduta evidencia a existência de resistência processual, o que afasta a incidência do art. 90, §4º, do CPC, conforme entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“(...) A regra prevista no art. 90, § 4º, do CPC é aplicável quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação pelo réu, o que não se verificou no caso em exame. Na ausência de reconhecimento da procedência do pedido pela parte requerida, não há falar em redução pela metade dos honorários advocatícios. Recurso conhecido e não provido”.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00454755320128110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024).

“(...) 2.
Aplica-se o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, apenas na hipótese em que a parte demandada reconhece de plano a procedência do pedido, sem oferecer defesa/resistência, situação não verificada no caso .
3. Recurso não provido”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00186490520158110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação
: 27/06/2024). (Destaquei).

Logo, presentes os requisitos para a fixação dos honorários e ausentes os pressupostos legais para a redução pleiteada pelo apelado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a tese do apelante, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3º, do CPC, sem a redução pela metade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025